Tribunal: STM
Processo: 7000322-39.2022.7.00.0000
Classe: AGRAVO INTERNO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-11-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDO CONTRÁRIO À TESE DO STF.
REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Princípio da individualização da pena. Não atende ao requisito da repercussão geral. Reexame de
legislação infraconstitucional. Ofensa meramente reflexa ao texto constitucional. O STF já se
manifestou expressamente quanto à matéria, declarando a ausência de repercussão geral.
Precedentes.
Princípio da vedação à dupla incriminação. Invocado dentro do contexto da fixação da pena-base,
revelando-se como um mero desdobramento da tese de afronta ao princípio da individualização
da pena.
Insistência nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada trazendo de novo para
alterar o entendimento que não o admitiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

Inteiro teor:
03/11/2022 17:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484587257651&evento=72166...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 10/10/2022
A 13/10/2022
AGRAVO INTERNO Nº 7000322-39.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA
ADVOGADO: WILLIAN SANTOS DIAS (OAB BA38606)
AGRAVANTE: NATANAEL DE SOUSA PEDROSA
ADVOGADO: WILLIAN SANTOS DIAS (OAB BA38606)
AGRAVANTE: JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA
ADVOGADO: WILLIAN SANTOS DIAS (OAB BA38606)
AGRAVANTE: ANTONIO RESENDE DA SILVA
ADVOGADO: WILLIAN SANTOS DIAS (OAB BA38606)
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU REJEITAR O AGRAVO
INTERNO, MANTENDO NA ÍNTEGRA A DECISÃO QUE, COM BASE NO ART.
1.030, INCISO I, ALÍNEA "A", DO CPC E NO ART. 6º, INCISO IV, DO RISTM,
NÃO ADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO, NEGANDO-LHE
SEGUIMENTO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLAUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
SONJA CHRISTIAN WRIEDT

03/11/2022 17:21
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721666112608038856484587257651&evento=72166...
2/2
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha o(a) Relator(a) - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.

03/11/2022 17:22
:: 40001346705 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
1/9
AGRAVO INTERNO Nº 7000322-39.2022.7.00.0000/DF
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
AGRAVANTE: WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA
AGRAVANTE: NATANAEL DE SOUSA PEDROSA
AGRAVANTE: JOSÉ RIBEIRO DE SOUSA
AGRAVANTE: ANTONIO RESENDE DA SILVA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
EMENTA
AGRAVO INTERNO. DEFESA. REITERAÇÃO DE PEDIDO
CONTRÁRIO À TESE DO STF. REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA. REJEIÇÃO. DECISÃO UNÂNIME.
Princípio da individualização da pena. Não atende ao requisito da
repercussão geral. Reexame de legislação infraconstitucional. Ofensa
meramente reflexa ao texto constitucional. O STF já se manifestou
expressamente quanto à matéria, declarando a ausência de repercussão
geral. Precedentes.
Princípio da vedação à dupla incriminação. Invocado dentro do
contexto da fixação da pena-base, revelando-se como um mero
desdobramento da tese de afronta ao princípio da individualização da
pena.
Insistência nas mesmas teses apresentadas no Apelo Extremo, nada
trazendo de novo para alterar o entendimento que não o admitiu.
Agravo Interno rejeitado. Decisão unânime.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em Sessão de Julgamento Virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em rejeitar o Agravo Interno,
mantendo, na íntegra, a Decisão que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do
7000322-39.2022.7.00.0000
40001346705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:22
:: 40001346705 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
2/9
Código de Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior
Tribunal Militar, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento
para o Supremo Tribunal Federal.
Brasília, 13 de outubro de 2022.
Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Ministro-Presidente

RELATÓRIO
Trata-se de Agravo Interno interposto pela Defesa constituída de
NATANAEL
DE
SOUZA
PEDROSA,
JOSÉ
RIBEIRO
DE
SOUSA,
WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA e ANTONIO RESENDE DA SILVA
contra a Decisão da lavra do então Ministro-Presidente, de 8/4/22. Na oportunidade,
esta Presidência negou seguimento ao Recurso Extraordinário nº 7000167-
36.2022.7.00.0000, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de
Processo Civil, e no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal
Militar[1] (evento 8).
Em 26/11/19, o Juiz Federal da Justiça Militar da Auditoria da 7ª CJM
julgou procedentes os pedidos contidos na Exordial Acusatória e condenou os ora
Recorrentes (Ação Penal nº 7000144-79.2019.7.07.0007, evento 162): JOSÉ
RIBEIRO DE SOUSA, como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 6 (seis)
anos e 8 (oito) meses de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto;
ANTÔNIO RESENDE DA SILVA, como incurso no art. 251, caput, do CPM, à
pena de 5 (anos) anos e 3 (três) meses de reclusão, com o regime prisional
inicialmente semiaberto; WIRENILTON CAVALCANTE FERREIRA, como
incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 7 (sete) anos e 1 (um) mês de
reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto; e NATANAEL DE
SOUSA PEDROSA, como incurso no art. 251, caput, do CPM, à pena de 7 (sete)
anos e 1 (um) mês de reclusão, com o regime prisional inicialmente semiaberto .
A Defesa dos acusados interpôs Apelações, tendo o STM, em Sessão
de Julgamento de 28/9/2021, dado parcial provimento para redimensionar o
quantum da pena (Apelação nº 7000054-53.2020.7.00.0000, eventos 121 e 124).
7000322-39.2022.7.00.0000
40001346705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:22
:: 40001346705 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
3/9
Contra o referido Acórdão, a Defesa opôs Embargos de Declaração,
tendo o Plenário do STM, por unanimidade, conhecido e rejeitado os aclaratórios
(Embargos de Declaração nº 7000831-04.2021.7.00.0000, eventos 28 e 31).
A Defesa foi intimada em 6/3/22, e interpôs, no dia 14 subsequente,
Recurso Extraordinário, distribuído sob o nº 7000167-36.2022.7.00.0000 (Embargos
de Declaração nº 7000381-04.2021.7.00.0000, eventos 38 e 39).
Em razões recursais, a Defesa afirmou que a Corte castrense violou os
princípios constitucionais da individualização da pena e da dupla incriminação (bis
in idem), ínsitos no art. 5º, incisos XLVI e XXXVI, da Carta Maior[2].
Por Decisão proferida em 8/4/22, inadmiti o referido Apelo Extremo,
com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal (Processo nº 7000167-
36.2022.7.00.0000, evento 8), tendo a Defesa constituída interposto o presente
Agravo Interno em 12/5/22 (evento 1).
Em suas razões, sustenta que os julgados desta Corte e a Decisão que
inadmitiu o Recurso Extraordinário incorreram em violação dos preceitos
constitucionais insertos no art. 5º, incisos XXXVI e XLVI (individualização da pena
e vedação à dupla incriminação), porquanto o elemento da continuidade delitiva foi
utilizado, concomitantemente, para a majoração da pena-base e para a fixação da
majorante estampada no art. 71 do Código Penal.
Nesse sentido, aduz:
“É que o Tribunal, ao dar provimento parcial ao recurso, violou os princípios
constitucionais da individualização da pena, bem como incorreu em bis in idem,
quando usou a margem máxima de 2/3 para majorar a pena dos recorrentes pela
continuidade delitiva, sem qualquer justificativa para tanto. Isto, quando a margem
prevista e de 1/6 a 2/3, devendo levar em consideração não só as circunstâncias do
crime, mas também as circunstâncias pessoais dos acusados, que no caso dos autos
todas comprovadamente favoráveis”.
Ademais, sustenta que a repercussão geral está presente no caso, uma
vez que:
“Nos presentes autos, as referidas garantias constitucionais restaram-se violadas
quando da aplicação do direito processual penal militar, mas a relevância da
questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o
pronunciamento dessa Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto,
mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a
individualização da pena como forma de garantia constitucional”.
7000322-39.2022.7.00.0000
40001346705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:22
:: 40001346705 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
4/9
A Defesa foi intimada em 6/3/22, e interpôs, no dia 14 subsequente,
Recurso Extraordinário, distribuído sob o nº 7000167-36.2022.7.00.0000 (Embargos
de Declaração nº 7000381-04.2021.7.00.0000, eventos 38 e 39).
Em razões recursais, a Defesa afirmou que a Corte castrense violou os
princípios constitucionais da individualização da pena e da dupla incriminação (bis
in idem), ínsitos no art. 5º, incisos XLVI e XXXVI, da Carta Maior.
Por Decisão proferida em 8/4/22, inadmiti o referido Apelo Extremo,
com fundamento no art. 1030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil e no
art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno deste Tribunal (Processo nº 7000167-
36.2022.7.00.0000, evento 8), tendo a Defesa constituída interposto o presente
Agravo Interno em 12/5/22 (evento 1).
Em suas razões, sustenta que os julgados desta Corte e a Decisão que
inadmitiu o Recurso Extraordinário incorreram em violação dos preceitos
constitucionais insertos no art. 5º, incisos XXXVI e XLVI (individualização da pena
e vedação à dupla incriminação), porquanto o elemento da continuidade delitiva foi
utilizado, concomitantemente, para a majoração da pena-base e para a fixação da
majorante estampada no art. 71 do Código Penal.
Nesse sentido, aduz:
“É que o Tribunal, ao dar provimento parcial ao recurso, violou os princípios
constitucionais da individualização da pena, bem como incorreu em bis in idem,
quando usou a margem máxima de 2/3 para majorar a pena dos recorrentes pela
continuidade delitiva, sem qualquer justificativa para tanto. Isto, quando a margem
prevista e de 1/6 a 2/3, devendo levar em consideração não só as circunstâncias do
crime, mas também as circunstâncias pessoais dos acusados, que no caso dos autos
todas comprovadamente favoráveis”.
Ademais, sustenta que a repercussão geral está presente no caso, uma
vez que:
“Nos presentes autos, as referidas garantias constitucionais restaram-se violadas
quando da aplicação do direito processual penal militar, mas a relevância da
questão, a possibilitar a apreciação do apelo extremo, é inequívoca porque o
pronunciamento dessa Suprema Corte não se adstringirá somente ao caso concreto,
mas servirá de orientação a todos os casos nos quais se discutam a
individualização da pena como forma de garantia constitucional”.
Prossegue alegando a não incidência do enunciado nº 279 da Súmula
do Supremo Tribunal Federal ao presente caso, haja vista o presente recurso não
objetivar o reexame do conjunto fático-probatório, o qual já está delineado no
Acórdão guerreado. Doravante, pleiteia a fixação da pena dos Recorrentes no
mínimo legal, no patamar de 2 (dois) anos.
7000322-39.2022.7.00.0000
40001346705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:22
:: 40001346705 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
5/9
Ao final, requer o recebimento e o acolhimento do presente Agravo,
com a retificação da Decisão recorrida, a fim de que o Recurso Extraordinário
interposto seja admitido e provido.
Instada a se manifestar, a ilustre Procuradoria-Geral da Justiça Militar,
presentada por seu Subprocurador-Geral, pronunciou-se pelo conhecimento e pela
remessa do vertente Agravo ao Pretório Excelso, nos termos do art. 1.042, §4º, do
Código de Processo Civil, e do art. 135, §4º, do Regimento Interno deste Tribunal[3]
(evento 9).
No mérito, o Órgão Ministerial pugnou pelo desprovimento, in verbis:
“[...] haja vista que o Recurso Extraordinário a que ele se refere não preenche o
requisito da repercussão geral e, ainda, porque a suposta ofensa à Constituição
Federal é meramente reflexa – repita-se à exaustão – passando pela análise da
legislação infraconstitucional, o que é vedado na via extraordinária, configurando,
em essência, mera pretensão de reexame do conjunto fático-probatório”.
É o Relatório.

[1] Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido que
inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos.
[...]
§ 4º Após o prazo de resposta, não havendo retratação, o agravo será remetido ao tribunal superior
competente.
[2] Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e
aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à
propriedade, nos termos seguintes:
[...]
XXXVI - a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada;
[...]
XLVI - a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes [...].
[3] Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para
apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou
ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha
reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja
em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;
Art. 6º São atribuições do Presidente:
IV - decidir sobre a admissibilidade de Recurso Extraordinário, observado o disposto nos arts. 136 a 139;
7000322-39.2022.7.00.0000
40001346705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:22
:: 40001346705 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
6/9

VOTO
A irresignação mostra-se cabível, tempestiva, adequada, e a inicial
recursal foi proposta por parte legítima e interessada.
Estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do Recurso,
devendo, pois, ser conhecido.
Nas Razões do presente Agravo, sustenta a Defesa que a Decisão que
inadmitiu o RE teria incorrido em error in procedendo por afronta à Constituição
Federal em seu disposto no art. 5º, incisos XXXVI e XLVI, divergindo dos
precedentes jurisprudenciais do STF em casos idênticos à hipótese dos autos.
A Defesa traz novamente à baila a questão da dosimetria da pena
fixada na Sentença condenatória, afirmando que houve violação aos princípios da
individualização da pena, bem como do princípio da vedação a dupla incriminação
(bis in idem), previstos no art. 5º da Constituição Federal.
Sustenta, ainda, a Defesa que não incidiria no caso em questão o
enunciado nº 279 da Súmula do STF, pois o Recurso Extraordinário interposto não
objetivaria reexaminar o conjunto fático-probatório.
O Agravo não merece ser acolhido. Senão, vejamos.
A Defesa reitera discussões enfrentadas ao longo do processo acerca
da dosimetria da pena, bem como da violação ao princípio constitucional da
individualização da pena e ao princípio da vedação a dupla incriminação (bis in
idem).
Em que pesem os argumentos da Defesa dos Agravantes, nada há a
reparar no Decisum recorrido. In casu, a Decisão impugnada observou estritamente
o entendimento da Suprema Corte em relação ao emprego da sistemática da
repercussão geral pelos demais Tribunais.
Tal entendimento está fundamentado no Código de Processo Civil,
segundo o qual pode o Tribunal a quo, no exercício de suas atribuições, obstar o
seguimento dos Apelos Extremos que versem sobre temas que não se revestem de
repercussão geral. Vale dizer que essa orientação nada mais é do que o cumprimento
da disposição constante no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo
Civil. Nesse sentido, por oportuno, reproduzo o seu teor:
7000322-39.2022.7.00.0000
40001346705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:22
:: 40001346705 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
7/9
Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido
será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o
qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal
recorrido, que deverá:
I – negar seguimento:
a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo
Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a
recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com
entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão
geral; Quanto à tese de ofensa ao princípio constitucional da
individualização da pena, é forçoso concluir que não atende ao requisito da
repercussão geral, previsto no art. 102, § 3º, da Constituição da República, uma vez
que a análise da alegada violação provocará, de forma categórica, o reexame de
legislação infraconstitucional, caracterizando ofensa meramente reflexa ao texto
constitucional, devendo, pois, o recurso ser inadmitido.
Ademais, o Supremo Tribunal Federal já se manifestou expressamente
quanto à matéria alegada, declarando a ausência de repercussão geral em recurso
que verse sobre o aludido princípio, de modo a fulminar a pretensão recursal no
juízo de admissibilidade. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados, in verbis:
“TEMA 182
RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas
no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da
ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da
fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional.
Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não
apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da
valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na
fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de
matéria infraconstitucional." (AI 742460 RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO,
julgado em 27/08/2009, DJe-181 DIVULG 24-09-2009 PUBLIC 25-09-2009
EMENT VOL-02375-09 PP-02309 LEXSTF v. 31, n. 369, 2009, p. 330-338 ) (Sem
grifos no original)
"EMENTA. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria
criminal.

Dosimetria.
Individualização
da
pena.
Legislação
infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade.
Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de
matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame dos fatos e das provas
constantes dos autos (Súmula nº 279/STF). 2. Agravo regimental não provido"
(ARE 1276407 AgR, Relator: Min. DIAS TOFFOLI (Presidente), julgado em
08/09/2020, DJe-259, divulgado em 27-10-2020 e publicado em 28-10-2020)” (Sem
grifos no original).
7000322-39.2022.7.00.0000
40001346705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:22
:: 40001346705 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
8/9
Já com relação à alegada violação ao princípio da vedação à dupla
incriminação (bis in idem), observa-se que foi invocada dentro do mesmo contexto,
qual seja, a fixação da pena-base e, assim sendo, revela-se como um mero
desdobramento da tese de afronta ao princípio da individualização da pena,
devendo ser analisada, por consequência, em razão dela. Por esse mesmo motivo, a
Decisão desta Presidência, que inadmitiu o Recurso Extraordinário, acertadamente,
foi fundamentada no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, e
no art. 6º, inciso IV, do Regimento Interno do Superior Tribunal Militar.
Ressalte-se que a finalidade do instituto da repercussão geral é
desafogar o Supremo Tribunal Federal do excesso de processos que demandem
solução idêntica a casos já julgados por aquele Plenário. Por essa razão, uma vez
ratificada pelo Tribunal de origem competente a Decisão que nega seguimento a
Recurso Extraordinário, por ausência de repercussão geral, encerra-se o juízo de
admissibilidade, não havendo previsão de outros meios recursais. Nesse sentido,
colaciono o julgado in verbis:
“Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de
instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos
processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de
instrumento em agravo regimental. 1. Não é cabível agravo de instrumento da
decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art.
543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.
2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo
em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está
exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa
dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na
hipótese em que houver expressa negativa de retratação. 3. A maior ou menor
aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao
julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da
questão constitucional decidida. 4. Agravo de instrumento que se converte em
agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760358 QO,
Relator Ministro GILMAR MENDES (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em
19/11/2009). (Sem grifos no original.)
Ademais, caberia aos Agravantes demonstrarem que o entendimento
firmado pelo STF no referido precedente não se aplica ao presente feito.
Nesse sentido, o seguinte trecho do voto do Ministro CELSO DE
MELLO, Relator do Agravo na Reclamação nº 30.867, julgado pela Segunda Turma
em 6/5/2019, que bem explicita a matéria:
“(...) a interposição do agravo interno objetiva viabilizar a formulação de juízo de
retratação pelo Presidente ou Vice-Presidente do Tribunal recorrido ou a reforma
da decisão agravada pelo órgão colegiado previsto em seu regimento interno,
ensejando-se ao recorrente, desse modo, a possibilidade de demonstrar a eventual
7000322-39.2022.7.00.0000
40001346705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

03/11/2022 17:22
:: 40001346705 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=860f3e40b431bd07...
9/9
existência de distinção entre a controvérsia jurídica versada no caso concreto e a
tese firmada no paradigma invocado como fundamento para negar trânsito ao
apelo extremo. ”.
Porém, ao longo da petição de Agravo, não se vislumbra qualquer
tentativa da Defesa de demonstrar que a hipótese apresentada não se subsome
perfeitamente ao precedente citado, de modo a justificar a reforma da Decisão
monocrática proferida por esta Presidência.
Ao revés, o Agravante insiste nas mesmas teses apresentadas no Apelo
Extremo, nada trazendo de novo a alterar o entendimento que não o admitiu.
Logo, acertada a Decisão agravada ao negar seguimento ao Recurso
Extraordinário, tendo em vista o adequado enquadramento da questão debatida
àquela descrita na jurisprudência e no entendimento sumulado pela Egrégia Corte.
Ante o exposto, rejeito o Agravo Interno, mantendo íntegra a Decisão
que, com base no art. 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, e no art. 6º, inciso IV, do
RISTM, não admitiu o Recurso Extraordinário, negando-lhe seguimento para o
Supremo Tribunal Federal.

Documento eletrônico assinado por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos,
mediante o preenchimento do código verificador 40001346705v4 e do código CRC b6adc359.

Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Data e Hora: 28/10/2022, às 17:45:18
7000322-39.2022.7.00.0000
40001346705 .V4
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR